Tribunal: TJDFT
Processo: 0709788-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709788-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Alfema Dois Mercantil Cirúrgica Ltda. em face da r. decisão (ID 24701845) que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal requerido pelo Distrito Federal. A parte Agravada peticiona, informando que “foi proferida sentença nos autos do processo de origem (MS no 0701005-58.2021.8.07.00180), publicada em 05/05/21, na qual foi confirmada a liminar e concedida a segurança à Impetrante, restando prejudicado o presente recurso” (ID 25473379). De fato, compulsando os autos de origem, verifiquei que o d. Juízo a quo proferiu sentença em 3/5/2021, concedendo a segurança pleiteada (ID 90468532, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator